Tribunal: TJBA
Processo: 8043112-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043112-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: ICARO BITTENCOURT ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARA CHEILLA OLIVEIRA PEREIRA, SILVESTRE DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações decorrentes de cédula de crédito rural, em atenção a teoria finalista mitigada, aplicável ao produtor rural.

Segundo o entendimento encampado pela Colenda Corte, tal conclusão pode ser extraída do próprio estatuto consumerista que estabelece em seu art. 52 que a outorga de crédito ou concessão de financiamento caracteriza típica relação de consumo entre aquele que concede e aquele que recebe, na medida em que o produto fornecido - dinheiro ou crédito - é um bem consumível, incluindo as cédulas de crédito rural.

Não se pode perder de vista que o art. 29 do CDC permite que determinadas pessoas sejam equiparadas ao consumidor, mesmo que não sejam destinatárias finais, contudo, necessário que se verifique a vulnerabilidade frente ao fornecedor ou prestador de serviços.

Trata-se da adoção da teoria finalista, em sua vertente mais moderna, que, ao interpretar o 2º do referido diploma legal, não restringe o conceito de consumidor apenas àqueles que retiram definitivamente o bem ou serviço da cadeia produtiva, estendendo-o também àqueles que se encontram em situação de evidente vulnerabilidade fática, técnica e econômica.

Assim, tratando-se de produtor rural, ao qual foi concedido empréstimo para exploração de atividade pecuária, evidente sua vulnerabilidade fática, jurídica e econômica frente ao credor, que se trata de uma instituição financeira, concluindo-se, pois, pela incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043112-62.2023.8.05.0000 em que figuram, como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como Agravados ÍCARO BITTENCOURT ARAUJO e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3